Tribunal: STF
Processo: RE 395195
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior. Desoneração reconhecida por força de disposição infraconstitucional. Acórdão recorrido que não se valeu da imunidade prevista na Carta Política para afastar a tributação. 



    1. O entendimento da Corte é firme no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal - excludente da incidência do ICMS às operações que destinem ao exterior produtos industrializados - não alcança as operações de transporte.



    2. O decisum monocrático caminhou bem ao identificar que o aresto guerreado fundamentou-se na legislação infraconstitucional para excluir da incidência do ICMS o serviço de transporte de mercadorias destinadas ao exterior.



    3. O Tribunal a quo baseou-se na norma do art. 3º da LC nº 87/96, entendendo que a legislação complementar criou nova hipótese de exclusão do ICMS. Não se pode olvidar de que a questão controvertida repousa unicamente no plano da legalidade. A pretensão não encontra ressonância constitucional.



    4. Agravo regimental não provido.